Tribunal: TJES
Processo: 5000041-84.2022.8.08.0009
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000041-84.2022.8.08.0009
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RECORRIDO: ELISMAR ANTONIO CARVALHO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000041-84.2022.8.08.0009

RECORRENTE:
PAGSEGURO INTERNET LTDA

RECORRIDO:
ELISMAR ANTONIO CARVALHO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI GALVÊAS OLIVEIRA

JUIZ SENTENCIANTE:
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. GOLPE. ESTELIONATO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONTA CORRENTE NO NOME DE LARANJA. FATO INCONTROVERSO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SÚMULA 479 STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por ELISMAR ANTONIO CARVALHO em face de PAGSEGURO INTERNET LTDA.

Em síntese, o autor narra que desejava comprar um trator para sua propriedade. Após realizar pesquisa online, encontrou o site da Agroads (http://www.agroads.com.br) para a compra de um TRATOR AGRALE 4230.4, 4X4, ASNO 2010, COR VERMELHA, PORTANTO UMA CONCHA DIANTEIRA E ENXADA ROTATIVA, cujo valor divulgado girava em torno de R$37.000,00 + R$1.800,00 de frete, totalizando o montante de R$ 38.800,00 (trinta e oito mil e oitocentos reais).

Ao entrar em contato com o telefone disponível, afirma que realizou uma negociação com um suposto funcionário da empresa AGROVAN MÁQUINAS E PEÇAS AGRÍCOLAS, identificado como CARLOS FRANCISCO, conduzida através dos números de telefone (18) 99623-8928 e (19) 99725-0499, via WhatsApp. Durante a negociação, o golpista afirmou que a empresa exigia o pagamento antecipado de 20% do valor total do bem mais o frete, totalizando R$9.200,00, para emissão da Nota Fiscal.

Assim, o requerente realizou o depósito dessa quantia na conta da PAGSEGURO INTERNET S/A, em nome de ÁTILA DE J. OLIVEIRA, utilizando Documento de Crédito TED com número de protocolo 066477282, via Banco BANESTES S/A, em 15/02/2022.

No entanto, ao entrar em contato novamente com o suposto funcionário, este lhe informou que agora deveria depositar 50% do valor, desconfiando da exigência, o autor foi até a Delegacia de Polícia Civil de Boa Esperança-ES, onde registrou o Boletim Unificado (BU) nº 47070837, na data de 16/02/2022.

O Investigador de Polícia que estava presente, na mesma hora entrou em contato por telefone com o requerido solicitando informações a respeito do cliente ATILA DE J. OLIVEIRA, onde recebeu a informação de que se tratava de conta laranja, que estava bloqueada e que a referida conta já estava sendo investigada por outras possíveis fraudes.

Em razão da informação, o Investigador solicitou imediatamente, em 16/02/2022, o bloqueio desse valor via e-mail à PAGSEGURO INTERNET S/A. No entanto, a resposta da empresa só foi recebida pelo requerente em 25/02/2022, revelando que a conta estava registrada em nome de TILA DE JESUS OLIVEIRA. Ato contínuo, em 14/03/2022, em resposta a um ofício do Investigador de Polícia, a PAGSEGURO INTERNET S/A informou que a conta tinha um saldo de R$1.005,91 e foi bloqueada em 16/02/2022.

Em sede de contestação, a instituição financeira, sustentou, preliminarmente a necessidade da ação tramitar em segredo de justiça, a impugnação da justiça gratuita, a ilegitimidade passiva do Réu e a incompetência territorial

No mérito, afirma que não há interesse de agir, tampouco ato ilícito por parte da Pagseguro. Ainda, afirma que o autor não procurou o banco em tempo hábil, impossibilitando a preservação de valores. Por fim, alega que inexistem danos morais e materiais no caso.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR o requerido, ao pagamento do valor de R$ 7.992,09 (sete mil, novecentos e noventa e dois reais e nove centavos), a título de danos materiais, corrigido monetariamente desde a data do depósito, com juros a contar da citação. CONDENO ainda o requerido ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),devidamente corrigidos com juros de mora desde a citação (STJ - AgInt no REsp 1721322 / MG), e correção desde a data do arbitramento (STJ Súmula 362).

Irresignado com a sentença no ID 5657991, o requerido interpôs Recurso Inominado, alegando a sua ilegitimidade passiva e a inércia/ausência do dever do cuidado por parte do comprador. Por fim, defende a inexistência de danos morais e materiais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, e sob a luz da jurisprudência vigente, entendo que o presente recurso não merece prosperar, mantendo-se incólume a sentença vergastada.

Importante anotar, primeiramente, que, dada a patente relação consumerista entre ambas as partes (art. 2º e 3º do CDC), e considerada a hipossuficiência da recorrida, é medida necessária a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à requerida, ora recorrente, demonstrar como verídicos os fatos que compõem sua defesa, trazendo aos autos os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da autora (art. 373, II, do CPC).

Nesse sentido, não há nos autos prova que demonstre a lisura da abertura da conta corrente para a qual foi transferido o dinheiro do autor.

Ademais, a recorrente afirma que o autor não procurou a instituição para tentar solucionar o problema. No entanto, o recorrido juntou aos autos o B.U. e os e-mails trocados pelo Inspetor da Polícia Civil e pela instituição financeira acerca dos fatos, na tentativa de reaver o dinheiro,estando demonstrada a tentativa do consumidor.

Ainda, é cediço que, de acordo com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, verificada a falha na prestação de serviços por parte da fornecedora, a esta recai a responsabilidade objetiva sobre o fato:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

É certo afirmar que no caso em tela a fraude sofrida pelo recorrido se tratou de fortuito interno da instituição financeira. Isto explicita grave falha na segurança do meio escolhido pela instituição financeira em realizar a abertura de contas, deixando os seus clientes, parte mais fraca na relação de consumo, à mercê de possíveis golpes.

A situação narrada, portanto, apresenta um claro caso de fortuito interno da recorrente, na medida que a falta de zelo, através da utilização de plataforma pouco segura, permitiu que a posterior fraude ocorresse. É nesse sentido que entende pacificamente o STJ, em sua Súmula 479:

Súmula 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido, reputo correto o dispositivo da sentença de piso ao condenar a recorrente a indenizar o ator pelos danos materiais sofridos e reconhecida a falha interna na segurança dos dados de seus clientes, o que permitiu a concretização da fraude.

Quanto aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando o prejuízo psicológico e financeiro causado pela fraude, consequência de falha de segurança, a que não tem controle a parte autora, ora recorrida, entendo que ficou verificado o dano moral.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$5.000,00).

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)